Tribunal: TJPA
Processo: 0007052-80.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007052-80.2014.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que reconheceu à empresa autora o direito de deduzir da base de cálculo do ISS os valores correspondentes a materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras de construção civil no município, desde que comprovado o efetivo emprego.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a dedução, da base de cálculo do ISSQN, dos valores relativos a materiais adquiridos de terceiros e utilizados na execução de obras de construção civil por prestadora de serviço estabelecida no Município de Altamira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do STF admite a dedução da base de cálculo do ISS apenas nos casos em que os materiais são produzidos pelo próprio prestador do serviço fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS.

4. A sentença contrariou tal entendimento ao autorizar dedução de materiais adquiridos de terceiros, sem demonstrar os requisitos exigidos pela jurisprudência.

5. A aplicação dos arts. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 deve observar interpretação restritiva, conforme fixado no Tema 247 da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos.

Tese de julgamento
: “Não é possível a dedução, da base de cálculo do ISS, dos valores relativos a materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da prestação e com incidência de ICMS.”

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497/MG (Tema 247), Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgInt no AREsp 2486358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/05/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou procedente a Ação Declaratória movida por Construtora Central do Brasil S.A., nos seguintes termos (ID 11083410):

“Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação para declarar o direito da autora em ter deduzido da base de cálculo do ISS, os valores relativos aos materiais adquiridos e utilizados na execução de suas obras de construção civil no Município de Altamira (desde que devidamente comprovado o emprego dos referidos materiais, a ser apurado em liquidação ou ação autônoma), por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no disposto no artigo 487,inciso I, do Código de Processo Civil.

O ente municipal está isento do pagamento de custas na forma da lei estadual. Sucumbente, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 30 (trinta) dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se, Registre-se. Intimem-se.

Altamira/PA, 03 de maio de 2022.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade da tributação integral do serviço prestado, sem deduções, conforme previsão expressa do Código Tributário Municipal (arts. 94 e 100), ressaltando a vedação expressa à dedução de materiais adquiridos de terceiros (§ 2º do art. 100).

Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que apenas os materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços poderiam ser deduzidos da base de cálculo do ISS, de modo que que os materiais utilizados pela apelada não atendem aos requisitos legais para dedução.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11083423).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 13084431).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de se deduzir da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os valores correspondentes aos materiais adquiridos de terceiros e empregados na execução de obras de construção civil, prestadas pela autora, ora apelada, no Município de Altamira, com fundamento na interpretação conjunta do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003 e do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968,
in verbis
:

Lei Complementar nº 116/2003

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza:

I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; (...)

Decreto-Lei nº 406/1968

Art. 9º A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

(...)

§ 2º Na prestação dos serviços a que se referem os itens 19 e 20 da lista anexa o impôsto será calculado sôbre o preço deduzido das parcelas correspondentes:

a) ao valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços;

b) ao valor das subempreitadas já tributadas pelo impôsto. (...)

Inicialmente, impende salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento segundo o qual não é cabível a dedução de materiais adquiridos de terceiros e utilizados na obra da base de cálculo do ISSQN, salvo se forem produzidos pelo próprio prestador fora do local da prestação dos serviços e comercializados com incidência do ICMS. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "( ...) Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS."

2. Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Registre-se que a interpretação mais restritiva do art. 7º, § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 116/2003 foi expressamente referendada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 de Repercussão Geral). Veja-se:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.

3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201

DIVULG 12-08-2020

PUBLIC 13-08-2020)

No caso em análise, a sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial, reconhecendo o direito da apelada de deduzir da base de cálculo do ISSQN os valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, desde que utilizados na execução de obras no Município de Altamira.

Contudo, tal posicionamento contraria a atual e consolidada jurisprudência do STJ, a qual exige a produção dos materiais fora do local da prestação de serviços e sua comercialização com incidência de ICMS.

Desta feita, o acolhimento do recurso do Município de Altamira é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2025